Tribunal: TJMMG
Processo: 2000524-36.2023.9.13.0001
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL Processo n. 2000524-36.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/09/2023 Publicação: 22/09/2023 Decisão: unânime EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – SEPARAÇÃO DE PROCESSOS – SUSPENSÃO DE PROCESSO EM VIRTUDE DE DEPENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PROCESSO QUE TRAMITA EM TRIBUNAL DE JÚRI – SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS DOS DEMAIS DENUNCIADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – MOTIVO RELEVANTE PARA SEPARAÇÃO DE FEITOS – APLICAÇÃO DO ART. 106, LETRA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, recorridos Renato Fernandes da Silva e Ailton Matos dos Santos e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, para manter a decisão que determinou o desmembramento do processo. RELATÓRIO Trata-se de recurso de ofício em Ação Penal de n. 0001198-24.2018.9.13.0001, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em virtude da decisão proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ) no sentido de proceder ao desmembramento do processo em relação ao denunciado 1º Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto. Consta dos autos que, em 10 de março de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 170.734-8, Sd PM Ailton Matos dos Santos, como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) combinado com o art. 70, II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53 do Código Penal Militar; contra o número 171.900-4, Sd PM 2ª Classe Renato Fernandes da Silva, como incurso no artigo 312 (falsidade ideológica) combinados com o art. 70, II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53 do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, no art. 346 (falso testemunho) combinado com o art. 70, II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53 do CPM, em concurso material de infrações (art. 79 do CPM); e contra o número 166.642-9, 2º Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeio Sales Porto, como incurso no art. 312 (Falsidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ideológica), combinado com o art. 70, inc II, alíneas “b”, “g” e “l”, do CPM (Evento 1 - DENUNCIA2). Em data de 20 de fevereiro de 2023, a Defesa do 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto requereu, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88, c/c o art. 106, “c”, do CPPM, que fosse “acolhido o pedido de separação do processo a fim de que o requerente seja julgado independentemente do andamento do novo julgamento do Sd PM Ailtom Matos perante o Tribunal do Júri e, em data anterior aos 06 (seis) meses de sobrestamento do feito” (Evento 1 – INIC1). Para tanto, aduziu que houve o sobrestamento do processo, com consequente suspensão por 06 (seis) meses a contar do dia 16/02/2023, decisão tomada à unanimidade pelo CEJ, conforme se vê na ata de audiência do Evento 317. Disse que o sobrestamento/suspensão foi arrimado no acórdão do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Evento 315), que anulou o Júri e determinou que o Sd PM Ailtom Matos dos Santos fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jacinto/MG. Narra que, no processo originário, figuram como réus três policiais militares, sendo que apenas dois (Sd PM Ailton Matos dos Santos e Sd PM Renato Fernandes da Silva) estão diretamente envolvidos com os fatos descritos no referido acórdão. Quanto ao 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, afirmou que a denúncia é muita clara no sentido de que, em tese, ele teria cometido o crime de falsidade ideológica no dia seguinte ao do homicídio e, em local diverso deste. Afirmou, ainda, que a acusação formulada em desfavor do Ten Porto diz respeito à possível atuação após os fatos, quando o Oficial, designado pelo Comandante da Unidade para lavrar o Auto de Prisão em Flagrante (APF), teria dado ordem para a lavratura de uma ocorrência de desobediência em desfavor da vítima do homicídio. Aduziu que, sem adentrar ao mérito, ante a razão do presente requerimento e, por tratar-se de matéria a ser discutida em julgamento, tem-se que o teor do acórdão que sustenta o sobrestamento/suspensão do feito não alcança o Ten Porto, mas, tão somente, os dois soldados que estavam no local dos fatos (autor do homicídio e testemunha). Alegou que a separação dos processos e do consequente julgamento não trará prejuízo para as partes (acusação e defesa), uma vez que a instrução foi concluída a tempo e modo. Com vista ao peticionamento do 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, a nobre representante do Ministério Público afirmou não ter qualquer causa legal para separação do feito em relação ao peticionário, mas procede o fundamento alegado, no que tange à colocação do processo para julgamento e, neste ponto, em relação a todos. Salientou que a denúncia foi oferecida em 20 de março de 2020, ou seja, há mais de 3 anos, estando o processo concluído para julgamento desde novembro/2022 e, desde então, já ocorreram 3 audiências designadas para tanto e canceladas. Aduziu que a ação penal que tramita na Justiça comum refere-se à imputação de homicídio, em tese, praticado pelo Sd Ailton, sendo diversa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 das imputações nesta Justiça especializada. E, apesar de praticados em um mesmo contexto, as apurações nesta Justiça castrense independem do resultado na Justiça comum. Aduziu ser latente o prejuízo ao processo ora em curso, pela suspensão determinada, não só para os réus, que aguardam indefinidamente uma sentença, bem como para a sociedade, visto que aguardar o julgamento na Justiça comum pode ensejar a prescrição, pela pena em concreto ou abstrato, quanto aos crimes militares. Ao final, requereu a designação da sessão de julgamento. Em sessão realizada em 23 de maio de 2023, o egrégio CEJ decidiu, por unanimidade de votos, deferir o requerimento da defesa do 3º denunciado e, assim, desmembrar o feito em relação ao denunciado 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, cuja imputação permanecerá nos autos do Processo de n. 0001198-24.2018.9.13.0001, devendo a imputação feita aos dois primeiros denunciados ser veiculada em outros autos de processo e perante o CEJ – decisão de Evento1 – ATA4. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, em sua manifestação de Evento 7, assim se posiciona: Os presentes autos tratam de remessa necessária criminal em pedido de desmembramento de processo, formulado pelo 1º Ten PM JOAQUIM EUGÊNIO CORDEIRO SALES PORTO (evento 1 - INIC1), que veio a ser deferido pelo Conselho Especial de Justiça da 1ª AJME na audiência realizada no dia 23/05/2023, ficando os autos nº 0001198-24.2018.9.13.0001, a partir de então, destinados a tratar tão somente dos atos praticados pelo réu Joaquim (evento 1 - ATA4). Assim, mostrando-se desnecessárias maiores delongas, em atenção ao que dispõe o artigo 106, §s 1º e 2º, do CPP esta Procuradoria de Justiça opina pela confirmação da decisão constante do evento 1 (ATA4) no reexame necessário, a fim de que seja mantido o desmembramento dos autos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de ofício, porquanto segue os ditames processuais castrenses. Trata-se de remessa necessária criminal em Ação Penal de n. 0001198-24.2018.9.13.0001, com fundamento nos §§ 1º e 2º do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em virtude da decisão, proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ) no sentido de proceder ao desmembramento do processo em relação ao denunciado 1º Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto. A norma processual penal militar citada assim prevê: Separação de processos Art 106. O juiz poderá separar os processos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes; b) quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão; c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante. Recurso de ofício §1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer desses casos, haverá recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar. §2º O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as cópias autênticas das peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a ação penal em todos os seus termos. O pedido realizado pelo 2º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeio Sales Porto de separação do processo se fundou na letra “c” do art. 106 do CPPM, tendo sido acolhido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ), com vistas ao princípio da razoável duração do processo. Verifica-se que houve uma demora no julgamento deste feito – que já exauriu toda a instrução – em virtude do sobrestamento do processo no sentido de se aguardar o desfecho da ação penal em desfavor do corréu Soldado PM Ailton Matos dos Santos, em tramitação junto ao Júri da comarca de Jacinto/MG, em virtude de fatos relacionados à ação penal originária (Evento 316 – ATA1 dos autos do Processo n. 00011982420189130001). A denúncia atribuiu ao oficial a prática do delito de falsidade ideológica, que pode ser analisada separadamente, considerando o fato de ele não estar presente no momento do suposto homicídio e ter lavrado o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) no dia seguinte a esse fato, não precisando, assim, aguardar o desfecho do processo que tramita no Júri da comarca de Jacinto/MG, vejamos: Consta também que, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2o Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, estando de serviço, para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo, fez inserir em documento público (BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361-002, juntado às fls. 32v/36v), declaração falsa e diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. [...] Como se não bastasse, na mesma data (11 de setembro de 2017), por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2º Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, que, embora não estivesse presente no momento do homicídio, acompanhou os fatos posteriores, ordenou que fosse registrada ocorrência imputando crime de desobediência ao civil vítima do referido homicídio (Alessandro Viana Cidral), o qual sabia não ter ocorrido, fazendo inserir, falsamente, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361-002 (fls. 32v/36v), que a testemunha Cristina Mendes dos Santos relatou aos Policiais Militares que “um motociclista que seguia em alta velocidade na direção dos militares”, com o intuito de alterar a verdade sobre os fatos e ensejar uma falsa excludente de ilicitude da ação do Sd PM Ailton Matos dos Santos, autor do disparo contra o civil. O Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto assim agiu quando estava de serviço, para assegurar a impunidade do homicídio praticado pelo Sd PM Ailton Matos dos Santos e violando dever inerente a seu cargo de Policial Militar. Desta feita, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a decisão recorrida prima pela celeridade. Com essas considerações, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Ofício, para manter a decisão que determinou o desmembramento do processo, com a instauração, em separado, de ação penal em desfavor dos dois primeiros denunciados, Sd PM Ailton Matos dos Santos e Sd PM Renato Fernandes da Silva, com fulcro no art. 106, letra "c", do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator